Tribunal: TJDFT
Processo: 0747590-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCORREÇÃO NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. COPROPRIEDADE. EDITAL ELETRÔNICO QUE REFERE A INTEGRALIDADE DO BEM. FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES. DIVISIBILIDADE DO BEM. RECONHECIMENTO. PRESERVAÇÃO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte embargada contra sentença proferida na ação de embargos de terceiro, a qual acolheu o pedido subsidiário para determinar que a penhora incida apenas sobre 37,5% do imóvel objeto da lide, e condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, caput c/c art. 90, caput e §4°, do CPC. 1.1. Nesta sede, a embargada requer seja adequado o valor da causa e reformada a sentença para i) julgar extinto sem resolução de mérito o feito em razão da inépcia da inicial e da ausência de interesse processual dos apelados, ou ii) afastar os ônus sucumbenciais da apelante ou iii) para readequar a sucumbência conforme a perda sofrida por cada parte na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar as preliminares de incorreção do valor da causa, inépcia processual e ausência de interesse dos apelados, bem como verificar a correção da fixação dos ônus de sucumbência pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de impugnação ao valor da causa não conhecida. 3.1. Preconiza o art. 293 do CPC: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. 3.2. No caso em apreço, verifica-se não ter a embargada se insurgido quanto ao valor da casa em preliminar de contestação. Portanto, não apresentada a impugnação no momento processual oportuno, inviável a análise do tema no âmbito recursal, ante a preclusão. 3.3. Cumpre ressaltar que a possibilidade de correção de ofício pelo juiz, na forma do art. 292, § 3o, do CPC, tem como marco preclusivo a admissibilidade da petição inicial, após o que se procede ao recolhimento das custas correspondentes. Superado tal marco sem a correção judicial de ofício, opera-se a preclusão pro judicato, sendo que a correção nesta sede recursal importaria, ainda, em supressão de instância.
4. Preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir rejeitada. 4.1. O interesse processual requer do postulante a demonstração da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. 4.2. Ao tempo da propositura da ação, em 30/10/2024, restou demonstrada a utilidade da jurisdição perseguida, porquanto designado leilão eletrônico cujo edital referiu a totalidade do imóvel em que residem os embargantes, em razão de dívidas contraídas por terceiras, detentoras da cota parte de apenas 37,5% do imóvel. Na oportunidade em que apreciou a liminar, o juízo verificou, nada obstante, já terem ocorrido os leilões, sendo o resultado infrutífero, não remanescendo fundamentos para impedir a realização dos atos expropriatórios. 4.3. Verifica-se, ademais, ter sido manejada a via processual adequada, considerando o disposto no art. 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 4.4. Ainda que, ao tempo da contestação, tenha a embargada reconhecido que deixou de constar do edital a referência ao fato de que estava sendo leiloado 37,5% do imóvel e não o imóvel como um todo, tendo sido a correção solicitada nos autos principais, tal fato não retira da parte embargante o interesse para propositura do feito, mesmo porque não demonstrada àquele tempo a correção efetiva do vício que presentava ameaça de constrição indevida, não havendo se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial, tampouco falta de interesse dos apelados.
5. Ônus de sucumbência. 5.1. Nos embargos de terceiro, o juiz deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade ao decidir sobre os ônus sucumbenciais. 5.2. A esse respeito, a Corte Especial do STJ editou a Súmula no 303, a qual estabelece: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 5.3. Na hipótese, para além do erro no edital do leilão eletrônico, o qual deixou de mencionar expressamente o quinhão penhorado, fazendo menção ao imóvel em sua integralidade, cumpre observar que no cumprimento de sentença de referência havia sido reconhecida a indivisibilidade do imóvel objeto da penhora. Tal questão tem repercussão sobre a alienação do bem como um todo, recebendo os coproprietários o equivalente a 62,5% do valor obtido com a venda, ou sobre a possibilidade de alienação apenas da fração equivalente a 37,5% do imóvel, preservando-se a propriedade dos embargantes, caso reconhecida a divisibilidade. 5.4. Quando do julgamento dos presentes embargos de terceiro, restou reconhecida a divisibilidade do imóvel pelo magistrado, ao contrário do que fora inicialmente sustentado pela parte exequente no cumprimento de sentença. Sob essa perspectiva, é possível a aplicação do princípio da causalidade para atribuir à embargada os ônus sucumbenciais decorrentes do reconhecimento de constrição indevida, os quais foram reduzidos à metade pelo juízo a quo, ante o reconhecimento do pedido em contestação, na forma do art. 90, caput e §4°, do CPC. Verifica-se ter a peticionária requerido, em 31/01/2025, no cumprimento de sentença, a determinação de alienação judicial apenas dos 37,5% do imóvel de propriedade da devedora, em consonância com o alegado em sede de embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput e §4°, 292, § 3o, 293, 330, 674.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0700277-12.2024.8.07.0018, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024; TJDFT 0739208-72.2023.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 27/06/2024; TJDFT 0739325-97.2022.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; TJDFT 0702440-37.2020.8.07.0007, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 21/12/2020; TJDFT 0731899-63.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 26/03/2025.